Tribunal: TJSP
Processo: 1028362-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Reajuste por sinistralidade e VCMH. Cláusula que por si só não gera abusividade. Ausência de demonstração de motivos aptos o suficiente para autorizar o aumento aplicado. Responsabilidade da operadora de plano de saúde em indicar as despesas. Inexistência de indicação. Prescrição. Afastada. Prescrição trienal. Aplicação do tema 610 do C. STJ.
Sentença mantida. Adoção do

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Reajuste por sinistralidade e VCMH. Cláusula que por si só não gera abusividade. Ausência de demonstração de motivos aptos o suficiente para autorizar o aumento aplicado. Responsabilidade da operadora de plano de saúde em indicar as despesas. Inexistência de indicação. Prescrição. Afastada. Prescrição trienal. Aplicação do tema 610 do C. STJ.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028362-25.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Bradesco Saúde S/A, é a parte recorrida Capolavoro Consultoria e Servicos Ltda.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028362-25.2019.8.26.0100 - Voto no: 4193*rl
2/9
Voto no: 4193
Apelação no: 1028362-25.2019.8.26.0100
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 17a Vara Cível
Juiz(a) de origem: ANDRÉ LUIZ DA SILVA DA CUNHA
Recorrente: Bradesco Saúde S/A
Recorrido(a): Capolavoro Consultoria e Servicos Ltda
APELAÇÃO. Plano de saúde. Reajuste por sinistralidade e
VCMH. Cláusula que por si só não gera abusividade. Ausência
de demonstração de motivos aptos o suficiente para autorizar o
aumento aplicado. Responsabilidade da operadora de plano de
saúde em indicar as despesas. Inexistência de indicação.
Prescrição. Afastada. Prescrição trienal. Aplicação do tema 610
do C. STJ.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
345/348, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte então
autora, consistente em síntese na declaração de nulidade da cláusula que prevê reajuste
anual por sinistralidade e financeiro, na determinação de incidência de apenas os
reajustes anuais e na restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos três anos.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028362-25.2019.8.26.0100 - Voto no: 4193*rl
3/9
"Isto posto, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.
487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente
procedente a pretensão veiculada nesta ação para: I) declarar a
abusividade dos índices de reajuste anual aplicados ao contrato
entabulado entre as partes nos anos de 2016 a 2019, substituindo-
os por aqueles estabelecidos pela ANS para contratos
individuais e familiares; II) condenar a ré a restituir à autora os
valores pagos a maior, respeitada a prescrição das parcelas
anteriores ao triênio imediatamente anterior à distribuição da
ação, com correção monetária pela tabela pratica do Tribunal de
Justiça desde a data do desembolso, e juros moratórios de 1% ao
mês a contar da citação ou da data do desembolso, o que for
posterior. A sucumbência da autora é mínima. Assim, a ré arcará
integralmente com as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, verba que fixo em 10% sobre o valor
atualizado da condenação. Em caso de recurso de apelação,
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após,
remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Com o
trânsito em julgado, aguarde-se eventual manifestação das partes
por 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, arquivem-se os
autos. P.I.C"
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i)
reajustes visa manter o equilíbrio econômico e financeiro da apólice coletiva; ii)
prescrição ânua.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 381/382).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028362-25.2019.8.26.0100 - Voto no: 4193*rl
4/9
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 396/408).
Houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028362-25.2019.8.26.0100 - Voto no: 4193*rl
5/9
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à prescrição:
"A prejudicial de mérito alegada pela ré não comporta
acolhimento. Tratando-se de relação de trato sucessivo, o
segurado pode, durante a vigência do contrato, buscar a revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028362-25.2019.8.26.0100 - Voto no: 4193*rl
6/9
de cláusulas contratuais que repute abusiva. A prescrição atinge
apenas eventual pretensão condenatória de repetição de
indébito."
Ademais, a prescrição dos contratos de plano ou de seguro de assistência
à saúde, referente à pretensão ressarcitória foi consolidada em tema 610 do C. STJ, que
segue:
“Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência
à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de
nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20
anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, §3o, IV, do
CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do
CC/2002.”
No tocante aos reajustes por sinistralidade e variação de custos, sgeue
trecho da r. Sentença:
"Os planos de saúde coletivos não se submetem aos índices
vinculantes
autorizados
pela
ANS
aos
contratos
individuais/familiares, tornando lícita a cláusula de reajuste por
sinistralidade e variação de custos.
No entanto, o reajuste deve encontrar justificativa concreta, sob
pena de se converter em prática abusiva.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028362-25.2019.8.26.0100 - Voto no: 4193*rl
7/9
Registre-se, ainda, que o Código de Defesa do Consumidor
dispõe que são direitos básicos do consumidor a modificação ou
a revisão de cláusula contratual que estabeleça prestação
desproporcional ou excessivamente onerosa a ele imposta em
razão de fato superveniente (art. 6o, inciso V). Igualmente, prevê
a nulidade de pleno direito da cláusula que favoreça o
fornecedor, direta ou indiretamente, pela variação de valores de
maneira unilateral (art. 51, inciso X), bem como estabeleça
obrigação considerada abusiva ou que coloque o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV).
Realizado este balizamento do liame contratual entre as partes e
suas
especificidades,
considerando
as
disposições
consumeristas, constitui ônus das operadoras de plano de saúde
comprovar o aumento da sinistralidade, dos custos médicos-
hospitalares, de administração, de comercialização ou outras
despesas incidentes e que, eventualmente, tenham sido
utilizadas para quantificar o aumento anual.
In casu, não houve demonstração idônea por parte da requerida
acerca dos fatos que ensejaram os reajustes nos percentuais
aplicados, violando os deveres da informação e transparência,
não podendo ser transferido ao consumidor a obrigação de arcar
com quantias as quais desconhece a origem, configurando-se a
prática abusiva no caso em tela.
Em sua contestação, a demandada apenas fez alegações rasas
sobre a existência de autorização contratual para os reajustes,
deixando, contudo, de apresentar dados concretos que
permitissem compreender os critérios utilizados no cálculo ou
verificar a efetiva existência de base atuarial que justificasse os
percentuais de reajuste. De se destacar que instada a especificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028362-25.2019.8.26.0100 - Voto no: 4193*rl
8/9
provas, a ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide, postura
que deixa claro que não possui provas a corroborar o que
sustenta.
Dessa forma, de rigor o reconhecimento da abusividade por
sinistralidade/VCMH aplicado ao caso vertente, devendo
prevalecer no período mencionado na exordial (2016 a 2019),
excepcionalmente e com o fim de preservar o equilíbrio
contratual, os índices de reajustes divulgados pela ANS para os
contratos individuais.
Não é possível, contudo, condenar a ré a aplicar estes índices
nos anos posteriores. A abusividade do reajuste por
sinistralidade/VCMH não pode ser declarada de forma
apriorística, devendo ser analisada no caso concreto."
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028362-25.2019.8.26.0100 - Voto no: 4193*rl
9/9
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da condenação, e pelo presente, ficam majorados para 15% deste
referencial.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)